Tribunal: TJES
Processo: 5042719-65.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042719-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMILSON ADOLFO HORSTS
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5042719-65.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ADMILSON ADOLFO HORSTS

RECORRIDOS: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROBLEMAS NO BOLETO. HIPÓTESE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ADMILSON ADOLFO HORSTS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14745984), o recorrente informa que mesmo realizando acordo encontrou problemas ao realizar o pagamento da 5ª parcela, sendo que ao receber o boleto imediatamente fez sua quitação.

Contrarrazões no ID 14745989.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A legislação que rege o assunto (Lei nº 9.656/98) trata sobre a possibilidade de suspensão/cancelamento do plano de saúde em seu art. 13, a seguir transcrito:
“Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação (...). II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”
.

Ou seja, as operadoras de planos de saúde podem suspender/cancelar os contratos de seus clientes, contudo, além do requisito temporal (inadimplência superior a 60 dias), é necessário que se notifique o consumidor acerca da possibilidade. A lei é bastante protetiva ao consumidor principalmente pelo fato de o mesmo se vincular a um contrato de adesão, ou seja, aquele em que se permite pouca ou nenhuma alteração das cláusulas contratuais.

Desta feita, entendo que tanto o requisito temporal quanto o relacionado à notificação prévia foram cumpridos pela demandada (ID’s 14745871, 14745872, 14745873, 14745874, 14745875, 14745876, 14745877 e 14745878).

O fato de o autor alegar que não foi possível efetuar o pagamento, no prazo, da 5ª parcela do acordo não o exime de sua responsabilidade. Isso porque a jurisprudência entende que o devedor é sabedor de sua responsabilidade, dispondo de outros meios para cumprir sua obrigação. Veja-se:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORA DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE BOLETOS. IRRELEVANTE. DEVEDOR QUEM DEVE BUSCAR MEIOS PARA PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. 1. Conforme se observa dos autos, a inscrição do nome da recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da falta de pagamento do débito na data de vencimento. 2. Restando incontroversa a renegociação das dívidas entre as partes, cabia ao cliente devedor providenciar seu adimplemento nos prazos avençados, descabendo eximir-se de tal encargo sob a alegação do não recebimento de boletos de cobrança porque sabedor do valor a ser pago e datas contratadas, tendo ao seu dispor diversas possibilidades de cumprimento contratual.
3. O não recebimento do boleto bancário para pagamento da dívida não justifica a mora ou inadimplemento. Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, o devedor deve buscar o adimplemento de obrigação que contraiu, inclusive mediante ação consignatória, pois é ciente do valor e da data de vencimento
. 4. Desta forma, incabível a pretendida responsabilização por danos morais em decorrência da negativação experimentada pela recorrente, já que a inscrição foi regularmente promovida pelo credor, que agiu no exercício regular do seu direito. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. CONDENO a recorrente nas custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, art. 55 da Lei 9.099/95. Porém, suspensa a exigibilidade por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita. (TJ-GO 5337036-41 .2018.8.09.0007, Relator.: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/06/2021).

O autor efetuou o pagamento do valor devido em 22/11/2024, conforme ID 14745849, sendo que em três dias úteis seu plano já estava novamente vigente. Não houve, assim, qualquer falha na prestação dos serviços pela requerida a ensejar danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)